Tribunal: TJDFT
Processo: 0736940-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PRECLUSÃO DA DECISÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, tem-se que, à luz do art. 535, §3o, inciso I, do CPC e do art. 100, §5o, da CF, a ordem de pagamento por precatório apenas será expedida após rejeitadas as arguições da parte executada. Nesse quadro, havendo impugnação, revela-se imperioso aguardar a preclusão e a resolução definitiva quanto à eventual rejeição das alegações, a fim de proceder à expedição dos requisitórios.
2. Em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação do executado, melhor aguardar até o ato se revestir de caráter de definitividade, com amparo no poder geral de cautela e à luz dos princípios da segurança jurídica e da economia processual, a fim de evitar realização de atos desnecessários, riscos de decisões contraditórias e tumulto processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.